Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. REQUISITO ESSENCIAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso não se possa atribuir ao emissor, de forma inequívoca, a responsabilidade pela obrigação pecuniária constante da cártula, o cheque com divergência de assinatura não constitui título hábil para a propositura de ação monitória.

2. Recurso não provido.